Tribunal: STF
Processo: ARE 1262041
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA. ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FEITO DESMEMBRADO E QUE APURA SOMENTE A RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU PABLO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. TEMA JÁ ABORDADO POR ESTA CÂMARA EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE AJUIZADO. MÁCULA INEXISTENTE. PEDIDO ATINGIDO PELA PRECLUSÃO. CD CONTENDO AS IMAGENS QUE SE ENCONTRA NOS AUTOS DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PROVA QUE DEVERIA TER SIDO REQUERIDA EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO RECURSAL. (1) CRIME DE ROUBO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB FUNDAMENTO DE MÍNGUA PROBATÓRIA OU PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO SENDO O AUTOR EFETUADO DE FORMA FIRME PELA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. DESRESPEITO AOS DITAMES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO GERA NULIDADE OU ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE FALSAS MEMÓRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE É ATENDIDO PELA VÍTIMA NO INÍCIO DO EXPEDIENTE VESPERTINO DO DIA DOS FATOS E É INFORMADO DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO DE SEU RELÓGIO POR FALTA DE PEÇAS. AJUSTE ENTRE AMBOS PARA RETORNO MAIS TARDE COM A PEÇA FALTANTE. EM NOVO COMPARECIMENTO DO RÉU AO LOCAL NO FINAL DO MESMO DIA A VÍTIMA PRONTAMENTE O RECONHECE E FRANQUEIA O ACESSO À JOALHERIA. ACUSADO QUE, SOB JUSTIFICATIVA DE TER ESQUECIDO A PEÇA NO CARRO, ABRE A PORTA DO ESTABELECIMENTO PARA COMPARSA E AMBOS ARMADOS COM ARMA DE FOGO ANUNCIAM O ASSALTO. FILHA DA VITIMA QUE AO SE DIRIGIR À LOJA PERCEBE A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO E BUSCA AJUDA NA VIZINHANÇA. ACUSADOS SAEM DO ESTABELECIMENTO NA POSSE DA RES FURTIVA. POLICIAIS MILITARES QUE EM INTERVALO DE TRABALHO ESTÃO EM PADARIA PRÓXIMA, PERCEBEM A MOVIMENTAÇÃO E CIENTES DA OCORRÊNCIA DO ROUBO NAS PROXIMIDADES SE DIRIGEM À RUA. NESTE MOMENTO VISUALIZAM DOIS INDIVÍDUOS ANDANDO APRESSADOS COM ARMA EM PUNHO, OS QUAIS, VENDO OS AGENTES PÚBLICOS, PASSAM A CORRER E UM DELES ENTRA EM VEÍCULO ESTACIONADO EM FILA DUPLA E EFETUA DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AOS POLICIAIS QUE REVIDAM TAMBÉM EFETUANDO DISPAROS. AUTORES DO CRIME QUE LOGRAM ÊXITO NA FUGA. DEPOIMENTOS DESTES POLICIAIS MILITARES E DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DO ILÍCITO. CONDENAÇÃO ACERTADA E QUE DEVE SER MANTIDA. (2) POSSE DAS MUNIÇÕES: AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DILIGÊNCIA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE QUE RESULTA NA APREENSÃO DE QUATORZE MUNIÇÕES CALIBRE 9MM. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICIÊNCIA LESIVA. CONFISSÃO DO ACUSADO E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. NÚMERO DE MUNIÇÕES, SEU USO RESTRITO, ARMA DE FOGO E MAIS MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE DAS MUNIÇÕES ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA APREENDIDAS DEPOIS DE SEREM DISPENSADAS DURANTE A FUGA DO CRIME DE ROUBO ALIADAS ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO REVELAM A OFENSIVIDADE DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. (3) DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DESCREVEM DE FORMA FIRME E CLARA A OCORRÊNCIA DOS DISPAROS. RECONHECIMENTO EFETUADO PELO POLICIAL GUAUBER DE SER O APELANTE A PESSOA QUE ENTROU NO VEICULO E EFETUOU OS DISPAROS. ADEMAIS, MESMO QUE ASSIM NÃO FOSSE, O APELANTE TERIA RESPONSABILIDADE PENAL PELA APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA ADOTADA PELO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA DE CUNHO OBJETIVO E, PORTANTO, COMUNICÁVEL. ABSOLVIÇÃO COM BASE NA APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO COM O DELITO DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO QUE SE CONSUMA COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582 DO STJ. DISPAROS QUE NÃO SERVIRAM DE APOIO À PREPARAÇÃO OU À EXECUÇÃO DO ROUBO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TRIBUNAL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES, PELO RECONHECIMENTO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LVI, XXXVII e LIII, da CF. Sustenta que:
    (i) “a devida perícia nas imagens somente para identificar as caraterísticas físicas das pessoas que estão na filmagem é suficiente para comprovar que o Recorrente não estava no local dos fatos”; 
    (ii) “o Acórdão combatido proferiu uma decisão teratológica, pois atribuiu ao Recorrente uma pena a um delito que não há provas seguras de autoria delitiva”; 
    (iii) “não restou aplicado o princípio da o consunção em relação ao disparo de arma de fogo e o roubo, pois o intuito do disparo foi de efetivar o roubo, assim o delito de disparo de arma de fogo foi crime meio para assegurar o delito fim (roubo)”; 
    (iv) “em relação ao delito de posse ilegal de munição de uso restrito é de se verificar a atipicidade da conduta. Quanto a esse delito há de observar que a materialidade está pautada no porte de 14 munições intactas de 9 mm”; 
    (v) “à condenação e sua manutenção foi utilizada prova ilícita, colhida na fase inquisitorial, a qual não foi repetida em Juízo, sendo o reconhecimento pessoal do Recorrente”;
    (vi) “em relação ao delito de disparo de arma de fogo é de se reconhecer que o titular da ação penal, o Ministério Público, requereu a Absolvição do Recorrente, o sendo-o que o magistrado de primeiro grau o condenou por tal delito”;
    (vii) “caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de oficio”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    O STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Nessa linha, veja-se o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso. 
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    1 - Preliminar 
    Defende o apelante existência de nulidade diante da não realização da perícia nas imagens constantes do CD juntado aos autos, com a qual pretendia demonstrar que as características físicas do acusado não são compatíveis com aquela apontada pela acusação, o que teria resultado em claro cerceamento de defesa. 
    A matéria foi rechaçada por este órgão fracionário por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 4023051-36.2017.8.24.0000, impetrado em favor do ora apelante (…).
    […]
    Naquela oportunidade esta Relatora consignou que sequer é preciso entrar na discussão sobre a reabertura ou não da fase de diligências prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal, em razão da realização do interrogatório judicial de maneira tardia, pois tal situação é prescindível para o deslinde da quaestio. 
    A bem da verdade, o que se constata dos autos, é que o pleito defensivo está abrigado pela preclusão. É que as imagens geradas pelo sistema de monitoramento e segurança da vítima, foram juntadas aos autos logo após a denúncia, antes, portanto, da citação do acusado. 
    Desta forma, a produção da prova pericial que agora busca o impetrante, deveria, ao certo, ter sido requerida na defesa prévia. 
    Nesse sentido, vale frisar o contido na parte final do aludido artigo 402, de que as partes "poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução", ou seja, a causa de pedir tem que estar diretamente ligada ao que foi apurado na audiência de instrução. 
    […]
    Em assim sendo, renovo o reconhecendo da preclusão do pedido de produção de prova pericial, bem como o acerto da decisão de primeiro grau e, uma vez mais, voto no sentido de afastar a alegação de cerceamento de defesa. 
    2 - Mérito 
    2.1 - Do crime de roubo
    Postula o apelante a reforma da sentença a fim de ser absolvido do delito de roubo, sob fundamento de fragilidade probatória ou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que o decreto condenatório estaria alicerçado em reconhecimento pessoal efetuado pela vítima, o que não observou os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal. 
    O pleito, contudo, não comporta acolhimento. 
    A materialidade do delito está estampada no boletim de ocorrência n. 00052-2016-02529 (fl. 6), no registro de ocorrência policial do 22° BPM n. 2119 de 2016 (fls. 11/13), nas fotografias (fls. 9, 24/26), nos termos de exibição e apreensão (fls. 23 e 30), no termo de reconhecimento pessoal (fl. 29), no termo de entrega (fl. 31) e nas demais provas orais que instruem o caderno flagrancial e processual. 
    A autoria, embora negada pelo apelante, restou demonstrada no acervo probatório colhido neste caderno processual. 
    […]
    Neste norte, evidente que a simples negativa de autoria não se mostra suficiente para impedir a responsabilização penal pela ação praticada e diante de todos estes elementos não há o que se falar em míngua probatória capaz de implicar na absolvição ou aplicação do princípio in dubio pro reo, eis que plenamente demonstrada a participação do apelante na prática do injusto penal pelo qual restou condenado. 
    2.2 - Do crime de posse de munição de uso restrito
    No que tange a este crime também há pedido de absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio in dubio pro reo ou, ainda, ante a atipicidade material da conduta (art. 386, III, do CPP) conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Uma vez mais, adianto, as teses não prosperam. 
    A materialidade do crime está demonstrada no auto de prisão em flagrante n. 551.16.00002 [autos n. 0015853-78.2016.8.24.0023 apenso à ação originária n. 0017193-57.2016.8.24.0023], em especial no boletim de ocorrência n. 00551-2016-00108 (fls. 11/12), no auto de apreensão (fl. 13), na fotografia (fl. 14) e no laudo pericial n. 9100.16.01976 (fls. 59/60), conclui que os quatorze cartuchos apreendidos na residência do apelante são de calibre 9mm, de uso restrito, sendo atestado a sua eficiência lesiva. 
    Do mesmo modo, não há dúvidas acerca da autoria do crime. 
    […]
    Como se sabe, para a caracterização do delito não é necessário verificar a potencialidade lesiva das munições, já que os crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo ou munição são considerados crimes de perigo abstrato e de mera conduta não se exigindo o resultado lesivo para caracterização. Em outras palavras, a tipicidade da conduta é ligada somente à simples posse do artefato. Acrescente-se que além do elevado número de munições de uso restrito encontradas na residência do apelante, pouco antes foi apreendido arma de fogo de mesmo calibre dispensada durante fuga depois de prática de roubo circunstanciado que teve a participação do réu Pablo, inclusive com troca de tiros com os policiais militares. 
    Deste modo, não há como acolher tese de mínima ofensividade da conduta do agente ou de inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado.
    [...]
    2.3 - Do crime de disparo de arma de fogo
    […]
    De se registrar que inexiste mácula na sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenho efetuado pedido de absolvição em suas alegações finais. Este entendimento não mais é do que a aplicação de norma expressa no art. 385 do Código de Processo Penal (…)
    […]
    A materialidade do delito está estampada no boletim de ocorrência n. 00052-2016-02529 (fl. 6), no registro de ocorrência policial do 22° BPM n. 2119 de 2016 (fls. 11/13), na fotografia (fls. 9), no termo de exibição e apreensão (fls. 23) e no laudo pericial de exame em arma e munição n. 9101.16.000964 (fls. 212/214) que constatou a potencialidade lesiva da pistola semiautomática e a eficiência das munições apreendidas. 
    A autoria, da mesma forma, não pode ser afastada.
    […]
    Também não é possível acolher a tese de absolvição pela aplicação da consunção do delito de disparo de arma de fogo por ser ele crime meio para assegurar o delito fim (roubo). 
    […]
    Inviável, então, no caso em tela, a absorção do crime de disparo de arma de fogo pelo delito de roubo, eis que os disparos na via pública não serviram de apoio à preparação ou à execução deste, mas ocorreram em momento posterior a consumação do roubo, já tendo o apelante Pablo e o corréu Dionatan deixado o interior do estabelecimento comercial vítima com as joias dali subtraídas. 
    [...]”.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a manifestação do MP, em alegações finais, não vincula o julgador, tal como sucede com o pedido de arquivamento de inquérito policial, nos termos e nos limites do art. 28 do CPP” (HC 69.957, Rel. Min. Néri da Silveira). Nessa linha, vejam-se o ARE 700.012 ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o ARE 1.073.080 AgR, de minha relatoria. 
    Por fim, ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator